Tribunal: TJDFT
Processo: 0738146-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por PAULO GERALDO VATTOS, em face à sentença que indeferiu a petição inicial. O art. 1.007, do Código de Processo Civil, estabelece que o comprovante de preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso e define a forma para saneamento de eventual irregularidade. No caso, o apelante olvidou da formalidade legal, de sorte que, em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente regularizar o vício apontado no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46